Tribunal: TJBA
Processo: 8021606-64.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8021606-64.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
NATHALIA GALVAO SANTOS DE PINHO

ACORDÃO

AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO PÚBLICO. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE E REFORMA DO CENTRO DE ABASTECIMENTO MUNICIPAL DE IRARÁ. ACOLHIDA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SESAB E DA SDR. ACOLHIDA. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. INACOLHIDA. PRECEDENTES. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS E DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO E CERTIDÃO DE ADIMPLÊNCIA DO CAUC/SIAFI E SICON. CONDIÇÃO EXCEPCIONADA PELA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva da SESAB e da SDR acolhida, tendo em vista que as Secretarias colocadas no polo passivo da demanda não possuem personalidade jurídica, devendo o polo passivo da demanda ser constituído pelo Estado da Bahia, por força da sua personalidade jurídica própria, no convênio objeto da lide, sendo que os recursos públicos para execução da obra são do Estado da Bahia, havendo precedentes que demonstram o referido entendimento.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia inacolhida, tendo em vista que, apesar da autonomia financeira da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional - CAR, por força da sua personalidade jurídica própria, no convênio objeto da lide, não é possível negar que os recursos públicos para execução da obra são do Estado da Bahia, havendo precedentes que demonstram o entendimento diverso ao das preliminares aventadas, devendo o Estado figurar no polo passivo da presente demanda.

3. Os recursos constantes do Convênio a ser entabulado, destinam-se ao atendimento das necessidades essenciais da coletividade, referente à saúde, bem-estar e ao desenvolvimento social, pelo que autorizada a aplicação da exceção constante no §3º, do art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

4. Agravo interno não conhecido, em razão do enfrentamento de mérito da ação, o que impõe o reconhecimento da prejudicialidade no seu processamento, eis que privilegiado o art. 4º do NCPC.

5
. Açã
o julgada procedente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021606-64.2022.8.05.0000
, em que figura como
Polo Ativo
MUNICÍPIO DE
IRAR Á e como p olo p assivo

o ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
em
ACOLHER
a preliminar
aventada pelo Estado da Bahia

para determinar a exclusão d
a
S
ecretaria de
D
esenvolvimento
R
ural - SDR, bem como da
S
ecretaria de
S
a
ú
de do
E
stado
da Bahia
da presente lide
,
REJEITAR a preliminar
alegada pela
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

de ilegitimidade passiva do Estado da Bahia
e
, no mérito,

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, nos termos do voto do
R
elator.

Salvador,